Tribunal: STF
Processo: ARE 1437402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO PARA REFORMA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA, QUE DEVE SER MANTIDA PELOS | PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37; caput; 196; e 198, parágrafos 1º e 2º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como bem fundamentado pelo juiz prolator da sentença recorrida, “(...) Menor de idade. Transtorno do Espectro Autista (T.E.A). Tratamento médico prescrito. Inexistência de unidades/profissionais na rede da ré. Situação emergencial. Custeio do tratamento pela ré. (...) havendo indicação médica recente (fls. 25/26, 27 e 28), o tratamento deve, sim, ser disponibilizado. (...) Por conta disso, em 18.04.2021, a tutela de urgência foi concedida para disponibilização dos tratamentos indicados pelos médicos do menor na própria rede da ré, no prazo de 30 (trinta) dias (fls. 51/56). Ocorre que, devidamente citada em 29.04.2021 (fls. 59), a ré não recorreu da referida decisão e também não a cumpriu, porquanto buscou disponibilizar apenas "avaliação prévia junto ao setor ambulatorial do Hospital do Servidor" (fls. 145/146). Ora, com a devida vênia, a decisão não recorrida foi clara quanto à necessidade de disponibilização dos tratamentos indicados pelos médicos da criança, não havendo espaço para interpretação que permita à ré fazer nova avaliação do menor para, então, averiguar a necessidade dos tratamentos indicados pelos médicos particulares da criança (fls. 25/26, 27 e 28). Descumprida, há muito, a decisão concessiva da tutela de urgência, está claro que o IAMSPE não possui, em sua rede, unidades/profissionais para execução do tratamento do menor, sendo imperioso que arque com os custos dos serviços médicos particulares orçados pela parte autora. Em situação semelhante, mas aplicável por analogia: “O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.” (STJ, EAREsp 1.459.849-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 17/12/2020). Tratando-se de menor com de menor com 02 (dois) anos de idade, diagnosticado como portador do “Transtorno do Espectro Autista (T.E.A). — CID. 10- F84”, obviamente está-se diante de situação de urgência. No mais, o descumprimento da liminar pela ré deixa claro que não há, em sua rede, unidades/profissionais para execução do tratamento do menor.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente